Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDE PRIVADA DE SAÚDE. ESCOLHA LIVRE E CONSCIENTE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. CUSTEIO. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FUNCIONAMENTO. 24 HORAS ININTERRUPTAS. AUSÊNCIA DE RECUSA. DIRECIONAMENTO AO ATENDIMENTO PELA REDE DE SAÚDE PRIVADA. PRELIMINAR VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “para CONDENAR o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao ora de cujus apenas a partir do dia 28 de janeiro de 2021 às 12h47 até o dia 29/01/2021 às 12h47, data e hora de seu óbito (ID 88951547).”.
3. Alega, em preliminar de mérito, impugnação ao valor da causa, inaplicabilidade do critério de proveito econômico para a definição do valor da causa nas ações de UTI, medicamentos, tratamento e cirurgias.
4. Afirma que falta de interesse de agir, por ausência de prova de resistência administrativa. Aduz que o recorrido, em primeiro lugar, dirigiu-se ao hospital privado antes mesmo de procurar atendimento em hospital da rede pública do ente estatal.
5. No mérito, sustenta a ausência de conduta lesiva, não havendo a possibilidade de impor ao recorrente o custeio de tratamento escolhido pelo de cujos e seus familiares na iniciativa privada. Requer a reforma da sentença. Caso a sentença seja mantida que se utilize a tabela do SUS para eventuais pagamentos das despesas.
6. Os herdeiros, em contrarrazões, requerem a rejeição da impugnação do valor da causa. Quanto a suposta falta de interesse de agir, afirmam que a Central de Regulação recebeu a solicitação de leito de UTI, no dia 28/01/2021, ID 82262009, pág. 22.. Requerem o não acolhimento das teses apresentadas pelo recorrente e a procedência do pedido inicial, qual seja, a condenação do recorrente ao pagamento das despesas do recorrido no Hospital Santa Lucia, do dia 28/01/2021 até o dia 29/01/2021, data e horário do seu óbito.
7. Preliminar de Impugnação ao valor da causa. Os valores dados a esse tipo de causa têm caráter meramente estimativo, seja por não se poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos; seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor a título indenizatório; ou ainda pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. Com efeito, acolho a preliminar para modificar o valor atribuído à causa, fixando-o em R$ 1.000,00 (um mil reais). Nesse sentido: (Acórdão no 1.023.716, Proc.: 2016.00.2.024562-9 IDR, Caso: Elizabeth Ferreira Martins Pereira versus Distrito Federal; Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 534). Preliminar acolhida.
8. Preliminar de falta de interesse de agir. Não prospera a preliminar arguida pelo recorrente, fundada na alegada ausência da prova da resistência administrativa, posto que o recorrente foi devidamente notificado através da CIRH da SES-DF para disponibilizar um leito de UTI para o recorrido. Preliminar rejeitada.
9. Entendo que o pedido formulado pelo recorrente não merece acolhida nos termos em que foi proposto, isto porque a jurisprudência posiciona-se nos seguintes termos: "4 - Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: “(Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018)".
10. No presente caso, em atendimento a jurisprudência citada, não há demonstração nos autos de que houve recusa de atendimento ao recorrente na rede pública de saúde antes da internação na rede privada (Hospital Santa Lucia), que se deu por livre escolha do recorrido e sua família, sem a participação do recorrente.
11. Assim, entendo que o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor do recorrido deve ter como marco inicial no momento da "(...) inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, (...)".
12. De acordo com o documento constante do ID 26848692, o recorrido foi inscrito no mapa de espera no dia 28/01/2021 às 22h14min., portanto, sendo este o termo inicial da obrigação do recorrente, até porque, dos autos não consta que o recorrido tenha procurado a rede pública para atender as suas necessidades de saúde, e sim, por opção própria, procurou a rede privada e, somente após a internação é que procurou a Defensoria Pública para que esta propusesse a presente demanda contra o recorrido.
13. A Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF foi criada por meio da Portaria no 41, de 30 de agosto de 2006, quando se determinou como seu objeto imediato a regulação da totalidade dos leitos de Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e Adulto, dos hospitais da rede própria, conveniada ou contratada pela SES/DF, localizados no Distrito Federal (art. 1o). O funcionamento deste órgão é ininterrupto, durante 24 horas por dia, sete dias por semana (art. 2o, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015), sendo que compete ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem os critérios de admissão; e a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistência a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, "a", "c", "d" e "e", da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015). Observa-se, portanto, que há um órgão centralizador, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos, cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio.
14. A internação em hospital particular, por sua vez, ocorre por conta e risco do recorrido ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, precedida sem qualquer procura ao nosôcomio público. O que se observa, na verdade, é direcionamento ao atendimento particular, quando se assina contrato de prestação de serviços. Logo em seguida, diante da internação que ocorrerá, e que já era esperada, frise-se, o paciente entra em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arque com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado.
15. Por estes motivos, eu entendo que o recorrente não deve custear as despesas que antecederam a análise e inserção do pedido pela Central de Regulação que se deu no dia 29/01/2021 às 07h54min., até às 12h:47min, conforme consta do ID 26848695, em obediência a determinação judicial.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Primeira Preliminar Acolhida. Segunda Preliminar Rejeitada. Sentença reformada que passa a ter a seguinte redação: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para CONDENAR o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao ora de cujus apenas a partir do dia 29 de janeiro de 2021 às 07h:57min até o dia 29/01/2021 às 12h47, data e hora de seu óbito (ID 88951547).
17. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, consoante disposição inserta no artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.